Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-26.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600348-26.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600348-
26.2024.6.16.0146, que julgou procedente a presente representação eleitoral, com base nas
disposições do art. 19, §§ 7° e 8°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, e no art. 37, §1°, da Lei n°
9.504/1997, para o fim de reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular pelo representado
Enoque da Silva Rodrigues, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), por inteligência do artigo 37, § 1º da Lei nº 9.504/1997 e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme previsto na legislação eleitoral vigente. Sem
custas, por inteligência do art. 5°, LXXVII, da Constituição Federal, observando-se o art. 138 do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. (Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos termos do art. 96, da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE 23.608/2019, em face de Enoque da Silva Rodrigues candidato ao cargo de
vereador, em razão de prática de propaganda eleitoral irregular, consistente no derrame de
santinhos nas imediações de um local de votação. Na peça inaugural, aduz o Ministério Público
que após tomar conhecimento da prática de propaganda irregular, deslocou-se à Escola Municipal
Atanázio Leonel, localizada na rua Eliza Isabel da Conceição nº 148, constatando o derrame de
santinhos do Representado, em violação ao disposto no art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ENOQUE DA SILVA RODRIGUES (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199607
13/11/2024
19:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44199607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.469

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600348-26.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ENOQUE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS
EM LOCAL DE VOTAÇÃO. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE MATERIAL. CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral
irregular contra o candidato ENOQUE DA
SILVA
RODRIGUES,
em
razão
do
derramamento de santinhos nas imediações
de um local de votação em Londrina/PR.
2. O candidato foi condenado em primeira
instância à multa de R$ 2.000,00, baseada
na presunção de que o representado teria
ciência da propaganda realizada em seu
favor.
3. Em sede de recurso, o recorrente alega
não ter sido comprovada a ciência ou
participação na infração e questiona a
insuficiência da prova fotográfica para
caracterizar o “derrame de santinhos”.

Num. 44199607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a quantidade de santinhos e a
situação comprovada são suficientes para
caracterizar a propaganda irregular por
“derrame”
e
a
consequente
responsabilidade do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
o
derramamento de material de propaganda
em locais de votação configura propaganda
irregular e sujeita o infrator à multa,
independentemente de prévia notificação.
6. Para a caracterização do ilícito, contudo,
deve haver quantidade expressiva de
material que denote a potencial influência
no eleitorado ou prejuízo à isonomia do
pleito. No caso, foi constatada quantidade
ínfima de santinhos, insuficiente para gerar
impacto relevante.
7. Jurisprudência dos TREs e do TSE
aponta que a responsabilidade do candidato
demanda a demonstração de quantidade
razoável de material e circunstâncias que
indiquem
ciência
ou
anuência
do
beneficiário. Assim, a condenação com
base em presunção, diante de evidências
frágeis, não se sustenta.
8. Desta forma, o recurso deve ser provido,
afastando-se
a
multa
aplicada
ao
recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso
conhecido
e
provido
para
reformar a sentença, afastando a multa
imposta ao recorrente.
10. Tese de julgamento: “A caracterização
de
propaganda
eleitoral
irregular
por
derrame de santinhos exige prova robusta
de quantidade significativa de material e
circunstâncias que evidenciem a ciência ou

Num. 44199607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
anuência do candidato, sendo insuficiente a
presunção
de
responsabilidade
sem
comprovação adequada”.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-SP,
RE
nº
060070923,
DJE,
12/09/2022.
TRE-MT, Representação nº 60176306,
DJE, 21/03/2023.
TSE, Agravo Regimental no REsp Eleitoral
nº 060335921, DJE, 26/08/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ENOQUE DA SILVA RODRIGUES em face da
sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de santinhos,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de ENOQUE
DA SILVA RODRIGUES, por promover através de seus apoiadores a propaganda irregular
consistente em derrame de santinhos nas imediações da Escola Municipal Atanázio Leonel, local
de votação no município de Londrina/PR.
Apesar de citado, id. 44146009, o representado deixou correr in albis o prazo para contestação,
sem qualquer manifestação, conforme se infere da certidão, id. 44146010.

Num. 44199607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
Os autos foram em vista à i. representante do Ministério Público Eleitoral que se manifestou pela
procedência da representação formulada.
Sobreveio a r. sentença, id. 44146015, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que pelas fotografias anexadas pelo Ministério Público Eleitoral aos autos
se demonstrou a presença de grande quantidade de material com a identificação do
representado, espalhados nas proximidades de um local de votação e que a grande quantidade
de material publicitário, em local estratégico, caracteriza de forma inequívoca a prática de
propaganda eleitoral irregular.
Irresignado com a r. sentença, o representado interpôs Recurso Eleitoral, id. 44146023, em que,
de início, aduziu ser o candidato, ora representado pessoa simples e modesta que não tinha
conhecimento de que as intimações da Justiça Eleitoral poderiam ser realizadas por meio de
aplicativos como o Whatsapp, sendo esse o motivo de deixar escoar o prazo de defesa para,
somente após, buscar a orientação de um advogado.
Ademais, em suas razões, narra que: 1) em razão da revelia, houve a condenação ao
representado, com a imputação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2) não se pode presumir
que a quantidade de santinhos constantes na foto era de conhecimento do recorrente, bem como
configurasse “derramamento” de material de campanha; 3) na prova fotográfica colacionada aos
autos é demonstrada uma quantidade ínfima de santinhos, insuficiente para caracterizar a
infração de “derrame de material de campanha”, sem potencial de alterar a decisão de voto dos
eleitores, tampouco gerar o "efeito visual" que justifique a sanção por derrame de santinhos; 4)
que a relação proporcional entre a quantidade de material e a presunção de conhecimento é
crucial para evitar responsabilidade automática, tendo a sentença se baseado na presunção de
responsabilidade do recorrente, sem que houvessem provas robustas aptas a demonstrar que o
recorrente teve ciência ou participou do ato; 5) apenas uma fotografia foi anexada ao processo, o
que seria insuficiente para demonstrar a prática de “derramamento”, além de não oferecer
indicativos claros da autoria ou do envolvimento do recorrente no episódio, inexistindo a
demonstração inequívoca do dolo ou da ciência do candidato, a presunção de responsabilidade
não poderia prevalecer; 6) a prova fotográfica constante nos autos apresenta-se dissociada de
uma contextualização adequada do local e da extensão da suposta infração e que a descrição
feita na inicial, aliada à escassez de material gráfico, não permite concluir sobre qualquer prejuízo
ao processo eleitoral, ou mesmo que tenha interferido no pleito de forma significativa; 7) pela
imagem das fotos não é possível atestar com clareza a descrição exata do local em que foram
encontrados os santinhos. Ao final, requereu o provimento do Recurso Eleitoral para, reformando
a r. sentença, julgar improcedente a representação e afastar a multa aplicada.
Em suas contrarrazões, id. 44146030, a i. representante do Ministério Público eleitoral, em
síntese, aduziu que: 1) restou evidenciada a potencial ciência de ENOQUE DA SILVA
RODRIGUES acerca da referida propaganda; 2) ainda que não tenha sido esclarecido se foi ele
próprio quem realizou o derramamento dos ‘santinhos’, as circunstâncias que envolvem o caso
indicam que ele possuía conhecimento acerca dessa situação, o que é suficiente para sua
responsabilização; 3) a caracterização da responsabilidade do candidato não depende de sua
prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a
pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda. 4) o número de material
derramado não era insignificante, havendo quantidade considerável de material de campanha

Num. 44199607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
espalhado pela via pública. Ao final, pugnou pela improcedência da pretensão apresentada em
sede de Recurso Eleitoral para manter incólume a decisão de primeiro grau.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44148667, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi recebida em 17/10/2024 -
quinta-feira, id. 44146020, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 18/10/2024 - sexta-feira, id.
44146023.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do

Num. 44199607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Com fulcro nos supracitados dispositivos legais, a MM. Juíza a quo julgou procedente a
representação eleitoral, considerando as fotografias anexadas aos autos pelo Ministério Público
Eleitoral provas documentais aptas a caracterizar a prática de propaganda eleitoral irregular pela
prática de derramamento de 'santinhos' em frente a local de votação em Londrina/PR, qual seja a
Escola Municipal Atanázio Leonel, pelo recorrente.
Corroborando com o entendimento do Ministério Público Eleitoral, entendeu haver grande
quantidade de material de campanha espalhado em local estratégico e, ainda, o i. representante
do Ministério Público Eleitoral ainda acrescentou que no local havia "intensa movimentação" de
pessoas.
Com a devida vênia, não é o que se observa nas imagens estampadas no id. 44146002 e id.
44146003, abaixo reproduzidos:

Num. 44199607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42

Num. 44199607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
Com efeito, nem a Lei, nem mesmo a Resolução TSE nº 23.610/2019 possuem parâmetro para
se definir o que configura um derrame de santinhos.
No entanto, embora não existam critérios objetivos para caracterizar "derrame", entende-se que a
quantidade de santinhos do candidato deve afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos,
contribuir para o desequilíbrio entre os candidatos. Vale dizer, a caracterização do "derrame de
santinhos" demanda a comprovação de ofensa aos bens jurídicos tutelados por ele tutelados, que
são a proteção da estética urbana e a isonomia entre os candidatos.
Além disso, como os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição,
guarda e distribuição de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato
resta demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
No caso em debate, com uma contagem aproximada, pois não é possível aferir com precisão se
efetivamente as imagens coloridas são todas de santinhos, numa contagem superficial,
constatam-se aproximadamente 17 unidades desse material, em cada imagem, o que não é um
número tão alto como mencionado na r. sentença e no parecer ministerial, a ponto de causar um
dano aos candidatos adversários ou uma alteração no pleito eleitoral.
De outra banda, a intensa movimentação de pessoas não ficou caracterizada quando, no local
mencionado, somente existiam 03 (três) pessoas trafegando. Esse número é ínfimo e não
justifica, de igual modo, a condenação do representado, nem tampouco a multa que lhe foi
imputada.
É importante destacar que estamos tratando do pleito eleitoral em Londrina/PR, segundo maior
município do estado do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar, onde necessariamente
haveria fluxo maior de pessoas nas imediações de locais de votação.
Assim, em meu entender, não ficou caracterizada a infringência efetiva dos normativos
aventados, mormente por não haver impacto no pleito eleitoral, tanto menos em município do
porte de Londrina/PR.
Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE
MATERIAL DE PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS
PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A PRÁTICA DE APOPLEXIA -
QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS - RECURSO PROVIDO
- DECISÃO REFORMADA.

Num. 44199607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de
quantidade razoável de materiais do recorrente, de modo a comprometer a higiene,
a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo identificado o "espalhamento"
de quantidade ínfima de material de propaganda (16 santinhos em dois locais
de votação), não há a configuração do ilícito eleitoral em questão. Recurso
provido. Decisão reformada. Precedentes desta Corte.

(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas
De Carvalho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM
VIA
PÚBLICA
PRÓXIMA
A
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES, E 19, §§
7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE SANTINHOS".
PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO. RECURSO ELEITORAL PROVIDO.

(TRE - SP - RECURSO ELEITORAL nº060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira
de Campos, Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. LANÇAMENTO ERRADO DE PRAZO NO PJE. ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA
CAUSA.
PROVIMENTO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA. DERRAMAMENTO DE
SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019. CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE,
induziu a erro o agravante quanto ao prazo final para a interposição do recurso
eleitoral, motivo pela qual merece provimento o agravo interposto para a apreciação
do recurso. Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos termos
do art. 197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para
conhecer do recurso eleitoral. 2. A propaganda irregular de "derramamento de
santinhos" ou "chuva da madrugada", consiste em jogar, geralmente nas vésperas
ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos ("santinhos") em
locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o
eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação higiênica e estética,
possuindo prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da

Num. 44199607 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
Resolução do TSE n. 23.610/2019. 3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui
características próprias e, desse modo, possui parâmetros mais específicos de
responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma. 4. Embora a
jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima dos
santinhos jogados em local de votação ou nas proximidades para a
configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja ao menos uma razoável
quantidade de material propagandístico para a sua caracterização.5.
Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não possui
potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética urbana. 6.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des.
JUIZ EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
24/08/2022.) (Grifei)
É de se destacar que a quantidade de material irregular, no caso "santinhos", é
relevante e implica na aferição de existência do ilícito apontado.
Nessa senda cite-se aresto do C. TSE que, em caso similar, mas com relevante número desse
material, aplica multa e condena o infrator, conforme a seguir se transcreve:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
VÉSPERA
DO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA.
PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESPROVIMENTO.1. Na
decisão agravada, manteve-se aresto unânime do TRE/GO em que se condenou o
agravante à multa de R$ 4.000,00 por propaganda irregular consistente em
"derramamento de santinhos" em vias públicas próximas a local de votação na
véspera do pleito de 2018.2. No caso, o TRE/GO consignou estar "demonstrada a
ocorrência de derrame de material publicitário (santinhos) em vias públicas, a
saber, nas proximidades do Colégio João Veloso do Carmo em Rio Verde".3. A
multa de R$ 4.000,00 é proporcional e razoável às circunstâncias fáticas
indicadas pela Corte a quo, porquanto aproximadamente 800 santinhos do
candidato foram encontrados perto do local de votação, quantidade
expressiva que potencializa a influência no voto do eleitor, bem como a
poluição visual e ambiental, justificando a pena pecuniária acima do mínimo
previsto em lei.4. Entender de modo diverso demandaria reexame de fatos e
provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.5.
Agravo regimental desprovido.Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº060335921, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/08/2019. (Grifei)
Por estes fundamentos, imperioso o provimento ao Recurso Eleitoral para reformar a sentença de
primeiro grau e afastar a aplicação da multa imputada ao recorrente, visto ser insignificante o

Num. 44199607 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
número de santinhos encontrados nas proximidades da Escola Municipal Atanázio Leonel, local
de votação no município de Londrina/PR, inexistindo qualquer risco de se desequilibrar o pleito ou
mesmo haver vantagens ao recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral
interposto por ENOQUE DA SILVA RODRIGUES para reformar a sentença prolatada pela 146ª
Zona Eleitoral do Paraná e afastar a afastar a multa que foi imputada ao recorrente.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600348-26.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ENOQUE DA
SILVA RODRIGUES
- Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44199607 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 19:39:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111319391846600000043147545
Número do documento: 24111319391846600000043147545
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:15:42
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024